Tribunal: STF
Processo: HC 98464
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-03
Data de publicação: 2009-11-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE 
   ENTORPECENTE TIMBRADO PELA TRANSNACIONALIDADE (ARTS. 33 E 40 DA 
   LEI Nº 11.343/06). CRIME HEDIONDO. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. 
   OBSTÁCULO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL: INCISO XLIII DO ART. 5º 
   (INAFIANÇABILIDADADE DOS CRIMES HEDIONDOS). JURISPRUDÊNCIA DA 
   PRIMEIRA TURMA DO STF. EXCESSO DE PRAZO. TEMA NÃO APRECIADO PELAS 
   INSTÂNCIAS PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA 
   EXTENSÃO, DENEGADA. 
1. Aqui, não cabe ao Supremo Tribunal 
   Federal examinar a tese do excesso de prazo na custódia cautelar 
   do paciente. Isso porque se trata de u'a matéria que não foi 
   apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Pior: nem sequer 
   passou pelo crivo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
   instância judicante que se limitou a examinar os fundamentos da 
   prisão processual do paciente. O que impede o julgamento do tema 
   diretamente por esta Corte, pena de indevida supressão de 
   instância. Precedentes: HCs 86.990, da relatoria do ministro 
   Ricardo Lewandowski; 84.799, da relatoria do ministro Sepúlveda 
   Pertence; 82.213, da relatoria da ministra Ellen Gracie; e 83.842,
   da relatoria do ministro Celso de Mello.
2. Se o crime é 
   inafiançável e preso o acusado em flagrante, o instituto da 
   liberdade provisória não tem como operar. O inciso II do art. 2º 
   da Lei nº 8.072/90, quando impedia a "fiança e a liberdade 
   provisória", de certa forma incidia em redundância, dado que, sob 
   o prisma constitucional (inciso XLIII do art. 5º da CF/88), tal 
   ressalva era desnecessária. Redundância que foi reparada pelo 
   art. 1º da Lei nº 11.464/07, ao retirar o excesso verbal e manter,
   tão somente, a vedação do instituto da fiança.
3. Manutenção da 
   jurisprudência desta Primeira Turma, no sentido de que "a 
   proibição da liberdade provisória, nessa hipótese, deriva 
   logicamente do preceito constitucional que impõe a 
   inafiançabilidade das referidas infrações penais: [...] seria 
   ilógico que, vedada pelo art. 5º, XLIII, da Constituição, a 
   liberdade provisória mediante fiança nos crimes hediondos, fosse 
   ela admissível nos casos legais de liberdade provisória sem 
   fiança"   (HC 83.468, da relatoria do ministro Sepúlveda 
   Pertence). 
4. Acresce que atualmente o paciente se acha 
   condenado pelos delitos de tráfico de entorpecentes, lavagem de 
   dinheiro e posse irregular de arma de fogo. O que, na linha da 
   firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inviabiliza a 
   concessão da pretendida liberdade provisória, pois não há sentido 
   lógico permitir que o réu, preso em flagrante delito e 
   encarcerado durante toda a instrução criminal, possa aguardar em 
   liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória, se 
   mantidos os motivos da custódia cautelar.
5. Ordem 
   denegada.